Tribunal: TJBA
Processo: 8006754-15.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006754-15.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTA GONCALVES PITA

Advogado(s)
:
CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA SILVA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE PENITENCIÁRIO. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade municipal, que determinou prazo para opção por um dos cargos públicos, sob alegação de ilegalidade na cumulação dos cargos de professora municipal e agente penitenciário, exercidos cumulativamente pela impetrante, sendo este último objeto de aposentadoria por invalidez permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é lícita a cumulação do cargo de professora com o cargo de agente penitenciário, considerado de natureza técnica, especialmente quando há compatibilidade de horários e percepção de proventos de aposentadoria decorrentes de um dos vínculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza técnica do cargo de agente penitenciário, admitindo sua cumulação com o cargo de professor, nos termos da jurisprudência consolidada.

A Constituição Federal permite a acumulação de um cargo de professor com outro de natureza técnica ou científica, desde que haja compatibilidade de horários.

A prova dos autos demonstra a compatibilidade de horários e a regularidade no exercício das funções, sem prejuízo das respectivas jornadas.

A percepção de proventos de aposentadoria por invalidez decorrente do cargo de agente penitenciário não impede a manutenção do outro vínculo público, quando observados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se a cumulação do cargo de professor com o de agente penitenciário, por possuir natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. 2. A aposentadoria em um dos cargos públicos não impede a manutenção do outro vínculo, quando presentes os requisitos constitucionais. 3. É ilegal a imposição administrativa de opção por cargo quando a cumulação é constitucionalmente permitida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; CPC, art. 1.007, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 6.677/1994 (BA), art. 177.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 755143 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29.10.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006754-15.2022.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como apelada ROBERTA GONCALVES PITA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .